Tribunal: TJMT
Processo: 1007981-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007981-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CARLOS JOSE SAVIO DE CARVALHO - CPF: 288.852.521-68 (AGRAVANTE), LINDOMAR FARIAS SANTOS - CPF: 288.378.356-04 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL – AVALIAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO - REAVALIAÇÃO - DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 873, I DO CPC/2015 - HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO ORIGINAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo o agravante/executado apontad
o qualquer irregularidade, erro
ou dolo no laudo de avaliação apresentado pelo oficial de justiça avaliador,
limitando-se a mera
impugnação genérica
do
valor atribuído ao imóvel não há que se falar em nova avaliação, devendo, portanto, ser
mantida a decisão que
homolog
ou
o laudo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Carlos Jose Savio de Carvalho
, objetivando a reforma da decisão que homologou a avaliação do imóvel matrícula n. 1.896 do Cartório do 1o Ofício de Novo São Joaquim, realizada por oficial de justiça, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por
Lindomar Farias Santos.

Em apertada síntese, o agravante impugna o laudo de avaliação alegando que o oficial de justiça que o elaborou não possui os conhecimentos técnicos necessários para o feito, e que, diante da complexidade e proporção do imóvel, a avaliação deve ser feita por profissional especialista.

Aduz ainda que o valor apurado
encontra-se
muito aquém do que realmente vale o imóvel, na medida em que, a avaliação do oficial de justiça apurou o valor de R$ 2.634.650,00 (dois milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais) e que, o perito contratado por ele apurou o importe de
R$ 6.934.000,00 (seis milhões novecentos e trinta e quatro mil reais).

Diante dessas considerações requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão de origem, para que seja determinada nova avaliação do imóvel por perito especializado.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 211616193).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

O agravante Carlos Jose Savio de Carvalho insurge-se contra decisão que homologou a avaliação do imóvel matrícula n. 1.896 do Cartório do 1o Ofício de Novo São Joaquim, realizada por oficial de justiça, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por

Lindomar Farias Santos.

Alega que o oficial de justiça que o elaborou não possui os
conhecimentos técnicos necessários para o feito, e que, diante da complexidade e proporção do imóvel, a avaliação deve ser feita por profissional especialista.

O juízo a quo entendeu ausentes os requisitos para a determinação de nova avaliação, na medida em que o agravante não apontou nenhum erro ou dolo específicos no laudo, homologando a avaliação.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Na espécie, o agravante impugna o laudo de avaliação elaborado pelo oficial de justiça, alegando que
o mesmo
carece de conhecimentos técnicos, requerendo que seja designado profissional especialista para a realização de nova avaliação do imóvel.

Ocorre que, o perito judicial é capacitado para elaborar a mencionada avaliação, possuindo os conhecimentos técnicos necessários e tratando-se de profissional de confiança do magistrado, dotado de imparcialidade e fé pública.

Ademais, vislumbro que o laudo apresentado foi minucioso ao elencar os critérios utilizados como parâmetros avaliativos,
especificando a qualidade do solo, os recursos hídricos que permeiam a fazenda, bem como, as benfeitorias instaladas na propriedade, pormenorizando cada detalhe conforme trecho abaixo transcrito:

“Solo parte esbranquiçado/amarelado, com parte bem arenosa e relevo variado de plano suave a declive.
ii
. Consiste em terra de uso ilimitado, atualmente preparada para a pecuária, dentro das técnicas e práticas especiais de conservação do solo.
iii
. Aspectos Econômicos: Localizado em região valorizada, com baixa qualidade de
solo
mas
com bom acesso por via de estradas sem asfalto, porém atualmente em bom estado de conservação.
iv
. Ocupação: O imóvel se encontra ocupado, e sendo aproveitado para a pecuária de corte, que igualmente formam uma região explorada por fazendas com atividade de pecuária. v. Clima: Clima tropical úmido, com grande estabilidade climática, tendo estações secas e chuvosas bem definidas. vi. Recursos Hídricos: Visualidade no local tem como o Rio das Mortes e córrego Barro Preto, no entanto bastante volume de água.
vii
. Confrontações e divisas: conforme
matricula
.
viii
. Benfeitorias da sede da fazenda: Consiste
de
duas casas sede de alvenaria, uma piscina pequena, 01 (um) barracão de mais ou menos 5X4 de tabua, 01 (um) curral com 05 (cinco) repartimentos, conforme informações do Sr. IRONDINO FERNANDO VIEIRA, o imóvel é todo cercado com arame liso exceto a beira do Rio das Mortes e do córrego e é dividido em 08 (oito) pastos, que estão em reforma.
ix
. Uso atual do solo: pecuária. x. As transações imobiliárias na região são feitas em valores de moeda corrente, que conforme valor do mercado varia em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por hectare a R$ 9.000,00 (nove mil reais).”
(id. 208022194)

Repisa-se que o agravante não impugnou nenhum apontamento específico do laudo, limitando seu inconformismo apenas ao valor apurado do imóvel, sem tratar de nenhum erro ou dolo que possa
ensejar

uma
nova avaliação.

Destaca-se ainda, que o laudo da imobiliária Gaúcha (id. 208022197), que avaliou o imóvel em R$ 6.934.000,00 (seis milhões
novecentos e trinta e quatro reais), tem apenas duas folhas, não trazendo nem metade dos detalhes trazidos no laudo do oficial de justiça, sendo muito mais genérico e deixando de estabelecer os critérios utilizados para a obtenção do valor apurado.

Nesse sentido, já decidiu essa Corte em casos similares:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA - PENHORA DE IMÓVEL – AVALIAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO -
REAVALIAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 873, I DO CPC/2015 - HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO ORIGINAL – RECURSO DESPROVIDO. Não possuindo os laudos apresentados pelo devedor os mesmos critérios utilizados pelo Avaliador Judicial, profissional de confiança do Juízo, que efetivou avaliação com base em critérios determinados, não merece acolhimento
a
impugnação. A reavaliação do bem é medida excepcional, devendo ocorrer quando comprovado erro ou dolo do avaliador, conforme disposto no Art. 873, I do CPC/2015”.
(N.U 0080546-06.2016.8.11.0000
, ,
MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018,
Publicado
no DJE 18/04/2018)

Dessa forma, não havendo qualquer irregularidade na decisão combatida, tenho que essa deve ser mantida integralmente.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024